Tribunal: TJSP
Processo: 2244682-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CUSTAS FINAIS PENDENTES – Pretensão de reforma da r.decisão que condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao recolhimento das custas finais – Cabimento - Hipótese em que cabe ao executado o recolhimento das custas finais, uma vez satisfeita a obrigação (art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no11.608/2003), não havendo óbice

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – CUSTAS FINAIS PENDENTES – Pretensão de reforma da r.decisão que condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao recolhimento das custas finais – Cabimento - Hipótese em que cabe ao executado o recolhimento das custas finais, uma vez satisfeita a obrigação (art. 4o, inciso III, da Lei Estadual no11.608/2003), não havendo óbice ao imediato levantamento de quantia - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2244682-61.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante MENDES ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é agravado WILSON ANAUATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244682-61.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 30021
AGRV.No: 2244682-61.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGDO. : WILSON ANAUATE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
CUSTAS FINAIS
PENDENTES Pretensão de reforma da r.decisão que
condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao
recolhimento das custas finais Cabimento - Hipótese em
que cabe ao executado o recolhimento das custas finais,
uma vez satisfeita a obrigação (art. 4o, inciso III, da Lei
Estadual no11.608/2003), não havendo óbice ao imediato
levantamento de quantia - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
determinou que se aguarde o recolhimento das custas
finais
para
posterior
expedição
de
mandado
de
levantamento (fls. 23 e 26).
Sustenta o recorrente, que a decisão
condicionou
o
levantamento
do
valor
penhorado
ao
pagamento das custas finais de execução, violando o
artigo 904 do Código de Processo Civil.
Alega
que
incumbe
ao
agravado,
ora
executado, o recolhimento da taxa judicial, nos termos
do artigo 4o, III da Lei no 11.608/2003.
Postula, assim, a reforma da respeitável
decisão recorrida, com a imediata expedição de mandado
de levantamento.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244682-61.2019.8.26.0000
3
O recurso comporta provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão que, em execução
de título extrajudicial, condicionou o levantamento do
valor depositado ao prévio recolhimento das custas
finais.
Com efeito, cabe ao executado proceder ao
recolhimento quando satisfeita a obrigação, por força do
disposto no artigo 4o, inciso III da lei no 11.608/2003,
observando-se ainda o princípio da causalidade.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial

Levantamento do valor bloqueado nos autos condicionado ao recolhimento das custas pela satisfação
parcial do débito
Inadmissibilidade -
Artigo 4o, inc. III, da Lei 11.608/2003 que
prevê o recolhimento de custas finais ao ser
satisfeita a execução
Condição afastada

Recurso
provido
para
esse
fim,
com
observação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2093691-44.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018;
Data de Registro: 26/03/2018)
“Execução
de
título
extrajudicial
-
Contribuição de condomínio - Determinação de
emenda para inclusão das custas finais -
Desnecessidade, porque a custas finais são
devidas apenas com a satisfação do débito
(art. 4o, inciso III, da Lei 11.608/03) - A
responsabilidade,
em
princípio,
pelo
pagamento das custas é da executada, pelo
princípio
da
causalidade
-
Agravo
provido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148993-87.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
Agravo
de
instrumento

Execução
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244682-61.2019.8.26.0000
4
honorários
advocatícios
sucumbenciais
nos
autos da ação principal
Homologação dos
cálculos apresentados pelo Contador Judicial
Expedição de mandado de levantamento do
depósito em favor do exequente condicionada
ao
recolhimento
das
custas
finais
de
satisfação da execução Inadmissibilidade
Responsabilidade da instituição financeira
(executado)
decorrente
da
sucumbência

Inteligência do art. 4o, inciso III, da Lei
Estadual
no
11.608/2003

Autorizado
o
levantamento do depósito efetuado
Decisão
reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2109077-17.2017.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
14a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
“TAXA JUDICIÁRIA. CUSTAS FINAIS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDATO. EXTINÇÃO PELO
ART. 794, I, DO CPC. Decisão que condicionou
a expedição da guia de levantamento dos
valores depositados ao recolhimento da taxa
judiciária de 1% relativa à satisfação da
execução.
Cabimento
da
irresignação.
Aplicação do art. 4o, III, da Lei Estadual no
11.608/2003.
Recolhimento perante o Judiciário que deve se dar pela parte
vencida. Entendimento do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, Apelação no 0191390-41.2009.8.26.0100,
27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Alfredo Attié, DJ 04.11.2014)
Respeitado o entendimento do d.magistrado
singular, não se justifica condicionar o levantamento de
quantia
pelo
exequente
ao
pagamento
das
custas
processuais devidas pelo executado.
Assim, não havendo óbice à imediata
expedição de mandado de levantamento, de rigor a reforma
da respeitável decisão agravada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para autorizar a expedição do mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244682-61.2019.8.26.0000
5
levantamento.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora